Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601179-51.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CICERO BORGES BEZERRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CICERO BORGES BEZERRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
01/09/2021
Número: 0601179-51.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 05/05/2021
Processo referência: 0601179-51.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601179-
51.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do candidato Cicero Borges Bezerra - 36020 do Partido PTC
de Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Conforme estabelece
o art. 32 da Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor identificado de R$ 4.680,00
(quatro mil seiscentos e oitenta reais), a título de Recursos de Origem não identificada, o qual
deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Cícero
Borges Bezerra, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC, no
município de Paranaguá/PR, desaprovadas porque foi verificado omissão de despesas
correspondente a emissão de 01 nota fiscal identificada pelo sistema SPCE e não declarada pelo
prestador de contas cujo valor total é de R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais). O
prestador de contas declarou não ter havido movimentação financeira em sua campanha eleitoral,
mas a documentação juntada aos autos denota outra realidade. A emissão da nota fiscal evidencia
que houve negócio jurídico entre o então candidato e o prestador de serviços. Desse modo, existe
uma divergência de informações grave que macula toda a análise dos gastos e receitas de
campanha, impedindo que haja a aprovação das contas. Também entendeu ter havido arrecadação
de recursos de origem não identificada. Isto porque não houve receita declarada na prestação de
contas, não sendo possível a identificação da forma e da origem da arrecadação da receita utilizada
para o pagamento da despesa representada pela nota fiscal. Trata-se, portanto, da hipótese
elencada no artigo 21, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que determina o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, tendo em vista que não foi possível a identificação do doador). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CICERO BORGES BEZERRA VEREADOR
(RECORRENTE)
WILLIAN ROSA DE SOUZA (ADVOGADO)
CICERO BORGES BEZERRA (RECORRENTE)
WILLIAN ROSA DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42352
466
01/09/2021 17:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.578

RECURSO ELEITORAL 0601179-51.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CICERO BORGES BEZERRA VEREADOR
- OAB/PR0084775
ADVOGADO: WILLIAN ROSA DE SOUZA
RECORRENTE: CICERO BORGES BEZERRA
- OAB/PR0084775
ADVOGADO: WILLIAN ROSA DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
IRREGULARIDADE GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
PREJUDICADA. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A R$ 4.680,00 E A
100% DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
NEGADO
PROVIMENTO.
1. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.
2. Na espécie, a omissão representa R$ 4.680,00 e 100% dos recursos,
mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
Num. 42352466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082716133156600000041335942
Número do documento: 21082716133156600000041335942

3. A falta de esclarecimento dos recursos utilizados para o
adimplemento de despesa omissa configura receita de origem não
identificada, sendo aplicável o contido no artigo 32, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 – recolhimento ao Tesouro Nacional.
4. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação
das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/08/2021
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Cicero Borges Bezerra em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que
julgou desaprovadas as contas de campanha ao cargo de vereador do Município de
Paranaguá, relativas às Eleições de 2020, em razão da omissão de despesas no valor
de R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais), correspondente a 100% das
despesas de campanha, determinando o recolhimento deste montante ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões recursais (ID 33380666), sustentou o recorrente que
incumbiu ao contador do partido político a devida e regular prestação de contas, a
quem entregou todos os documentos necessários para essa finalidade. Alegou que
ilibado de boa-fé e sem qualquer intuito de omissão de eventuais despesas, apresentou
fielmente as contas. Contudo, não houve o cumprimento da disposição prevista no
artigo 69, §6º, da Resolução nº 23.607/2019, eis que não foi intimado com expressa
advertência sob as penas que lhe poderiam ser imputadas na hipótese de inocorrência
de correção das irregularidades e/ou impropriedades verificadas. Destacou que a
respeitável sentença merece reparos, visto que a aludida divergência, ausência da nota
fiscal, trata-se de mera falha que não é capaz de comprometer a regularidade da
prestação de contas. Destacou que, se tivesse sido efetivamente oportunizada a
regularização das contas,a falha teria sido corrigida, não havendo se falar, portanto, em
eventual desaprovação de contas e/ou aplicação da sanção. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 35607166) opinou pelo
conhecimento do recurso eleitoral e, no mérito, pelo não provimento, eis que os valores
Num. 42352466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082716133156600000041335942
Número do documento: 21082716133156600000041335942

utilizados para o pagamento da despesa omitida não transitaram pela conta bancária de
campanha, não sendo possível verificar sua origem,o que impõe o recolhimento ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas
O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada
de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas,
com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático
de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das
contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com
Num. 42352466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082716133156600000041335942
Número do documento: 21082716133156600000041335942

os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas
Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do prestador, candidato ao cargo de vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento do valor de R$ 4.680,00 ao
Tesouro Nacional, sob o fundamento de que “(...)verificou-se a omissão de despesas
correspondente a emissão de 01 nota fiscal identificada pelo sistema SPCE e não
declarada pelo prestador de contas cujo valor total é de R$ 4.680,00 (quatro mil
seiscentos e oitenta reais). Conforme certificado nos autos, houve a oportunidade para
o interessado se manifestar, mas não houve resposta à intimação. O prestador de
contas declarou não ter havido movimentação financeira em sua campanha eleitoral,
mas a documentação juntada aos autos denota outra realidade. A emissão da nota
fiscal evidencia que houve negócio jurídico entre o então candidato e o prestador de
serviços. Desse modo, existe uma divergência de informações grave que macula toda a
análise dos gastos e receitas de campanha, impedindo que haja a aprovação das
contas. Entendo que existe também a arrecadação de recursos de origem não
identificada. Isto porque não houve receita declarada na prestação de contas, não
sendo possível a identificação da forma e da origem da arrecadação da receita utilizada
(ID 33380316).
para o pagamento da despesa representada pela nota fiscal.”
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha na prestação de contas, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

Num. 42352466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082716133156600000041335942
Número do documento: 21082716133156600000041335942

Assim, a omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem a análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode
ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se
ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a
presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a
crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe,
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
pois, de espelhar a realidade”
No parecer conclusivo (ID 33380066), foi constatada a emissão da nota
fiscal eletrônica nº 1, pelo prestador de serviço MARCOS JOSE DE AGUIAR ALVES,
CNPJ nº 36.867.355/0001-20, no valor de R$ 4.680,00, gasto não declarado pelo
recorrente à Justiça Eleitoral.
Intimado para esclarecer essa inconsistência, o recorrente se manteve
inerte (ID 33379966). Não há se falar, portanto, em violação ao disposto no artigo 69,
§6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que o recorrente foi expressamente
intimado a se manifestar acerca da omissão em tela, mas preferiu não se manifestar (ID
33379966).
A justificativa apresentada apenas nas razões recursais, de que a
prestação de contas ficou a cargo do contador do partido, o qual falhou na prestação do
serviço, não é suficiente para superar a irregularidade, de forma que está configurada a
omissão de despesas.
Como bem ponderou o MM. Juiz Eleitoral: “A emissão da nota fiscal
evidencia que houve negócio jurídico entre o então candidato e o prestador de serviços.
Desse modo, existe uma divergência de informações grave que macula toda a análise
dos gastos e receitas de campanha, impedindo que haja a aprovação das contas.
Entendo que existe também a arrecadação de recursos de origem não identificada. Isto
porque não houve receita declarada na prestação de contas, não sendo possível a
identificação da forma e da origem da arrecadação da receita utilizada para o
(ID 33380316).
pagamento da despesa representada pela nota fiscal.”
Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha,
a omissão de despesas, que implica movimentação de recursos à margem da conta
bancária, é falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade, face à quebra da
confiabilidade das contas, ensejando a desaprovação.
Num. 42352466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082716133156600000041335942
Número do documento: 21082716133156600000041335942

É neste sentido a determinação da Lei das Eleições, Lei 9.504/97, em seu
artigo 23, §4º:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
[...]
§ 3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já
houver sido outorgado.

Ressalte-se que a omissão constatada perfaz um valor absoluto de R$
4.680,00, que representa 100% das despesas de campanha, sendo tal montante
significativo o bastante para obstar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Assim tem se posicionado esta Corte:

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. OMISSÃO DE DESPESA
(100%). PERCENTUAL SIGNIFICATIVO, CONSIDERANDO QUE O PRESTADOR
INFORMOU QUE NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO.
[...]
3. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.
4. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de contas do
candidato, porquanto o prestador informou que não houve movimentação financeira de
recursos durante o período de campanha eleitoral, não sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A falta de identificação do doador caracteriza o recurso como de origem não
identificada e deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 34,
§2º, da Res.- TSE 23.553/2017.
6. Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 34, § 2º, da Res. TSE- 23.553/2017.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602883-85.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55871 de
10/02/2020, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 14/02/2020)
Num. 42352466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082716133156600000041335942
Número do documento: 21082716133156600000041335942

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. USO DE RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS ULTRAPASSANDO O VALOR REGULAMENTAR.
EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS DE MODO NÃO CONSOLIDADO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS DE NATUREZA DIFERENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE SOBRAS FINANCEIRAS AO PARTIDO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS ALEGADAMENTE
PRÓPRIOS, À MARGEM DA CONTA BANCÁRIA. QUEBRA DA CONFIABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.
[...]
5. A omissão de despesas, somente identificadas por meio do confronto com as notas
fiscais eletrônicas, associada ao reconhecimento expresso de ter sido saldada com
recursos alegadamente próprios que não transitaram pela conta bancária, configura
irregularidade grave face à quebra da confiabilidade nas informações prestadas,
impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e
conduzindo à desaprovação das contas e ao enquadramento do montante envolvido
como de origem não identificada.
6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento dos valores de origem não
identificada ao Tesouro Nacional.
(Prestação de Contas nº 0602771-19.2018.6.16.0000, Rel. Jean Carlo Leeck, julgado em
17/10/2019)

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E DA
FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS. FALHAS NA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS QUE CORRESPONDEM A
CERCA DE 3,6% DO TOTAL DAS RECEITAS E FALHAS NAS DESPESAS QUE
CORRESPONDEM A CERCA DE 18,3% DO TOTAL DOS GASTOS ELEITORAIS.
COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. NÃO APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DÍVIDA DE
CAMPANHA REGISTRADA SEM COMPROVAÇÃO DO GASTO. DESAPROVAÇÃO.
[...]
7. A existência de falhas na arrecadação de recursos que correspondem a cerca de 3,6%
do total das receitas arrecadadas e de falhas nas despesas que correspondem a cerca
de 18,3% do total dos gastos eleitorais afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade em favor do candidato, em virtude do montante elevado.
8. Contas desaprovadas.
(Prestação de Contas nº 0603209-45.2018.6.16.0000, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro,
julgado em19/11/2019)

Num. 42352466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082716133156600000041335942
Número do documento: 21082716133156600000041335942

Com relação à determinação da respeitável sentença para recolhimento do
montante ao Tesouro Nacional, importa ressaltar que a despesa considerada omitida
tem como resultado uma receita de origem não identificada.
Como não foram arrecadados recursos pelo recorrente, conforme
declarado na prestação de contas (ID 33379566), mostra-se certo o recebimento de
numerário de origem não identificada para o pagamento da despesa não declarada -
nota fiscal eletrônica nº 1, emitida pelo prestador de serviço MARCOS JOSE DE
AGUIAR ALVES, CNPJ nº 36.867.355/0001-20, no valor de R$ 4.680,00, - de sorte
que as justificativas apresentadas em sede recursal sequer se referem a esse ponto.
Desse modo, a falta de esclarecimento dos recursos utilizados para o
adimplemento dessa despesa configura receita de origem não identificada, sendo
aplicável o contido no artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

Assim já decidiu esta Corte:

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. OMISSÃO DE DESPESA
(100%). PERCENTUAL SIGNIFICATIVO, CONSIDERANDO QUE O PRESTADOR
INFORMOU QUE NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO.
[...]
3. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.
4. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de contas do
candidato, porquanto o prestador informou que não houve movimentação financeira de
recursos durante o período de campanha eleitoral, não sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A falta de identificação do doador caracteriza o recurso como de origem não
identificada e deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 34,
§2º, da Res.- TSE 23.553/2017.
6. Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 34, § 2º, da Res. TSE- 23.553/2017.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602883-85.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55871 de
10/02/2020, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 14/02/2020)
Num. 42352466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082716133156600000041335942
Número do documento: 21082716133156600000041335942

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. USO DE RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS ULTRAPASSANDO O VALOR REGULAMENTAR.
EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS DE MODO NÃO CONSOLIDADO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS DE NATUREZA DIFERENTE. NÃO
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE SOBRAS FINANCEIRAS AO PARTIDO.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS ALEGADAMENTE
PRÓPRIOS, À MARGEM DA CONTA BANCÁRIA. QUEBRA DA CONFIABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.
[...]
5. A omissão de despesas, somente identificadas por meio do confronto com as notas
fiscais eletrônicas, associada ao reconhecimento expresso de ter sido saldada com
recursos alegadamente próprios que não transitaram pela conta bancária, configura
irregularidade grave face à quebra da confiabilidade nas informações prestadas,
impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e
conduzindo à desaprovação das contas e ao enquadramento do montante envolvido
como de origem não identificada.
6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento dos valores de origem não
identificada ao Tesouro Nacional.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602771-19.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55200 de
17/10/2019, Relator JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
17/10/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NA ENTREGA DAS
CONTAS PARCIAL E FINAL. DOAÇÕES ESTIMÁVEL DECLARADA POR OUTRO
CANDIDATO MAS NÃO REGISTRADA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM
COMPROVAÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS. OMISSÕES DE DESPESAS
IDENTIFICADAS MEDIANTE CONSULTAS ÀS NOTAS FISCAIS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
PAGAS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
DESAPROVAÇÃO.
[...]
4. A omissão de despesas, somente identificadas mediante circularização, denota a
ausência de identificação da origem do numerário utilizado para o seu adimplemento,
visto que não houve trânsito pela conta bancária. Irregularidade grave que conduz à
desaprovação, cumulada com determinação de recolhimento dos valores envolvidos ao
Tesouro Nacional.
5. A falta de comprovação do destino dos pagamentos realizados com recursos do Fundo
Partidário implica sua devolução ao Tesouro Nacional. Irregularidade grave que, dada sua
magnitude - 74,4% do total de gastos declarados - resulta na desaprovação.
6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603075-18.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55070 de
18/09/2019, Relator(aqwe) JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
24/09/2019)
Num. 42352466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082716133156600000041335942
Número do documento: 21082716133156600000041335942

Há se concluir, assim, diante da omissão de despesas, que prejudica a
confiabilidade das contas,que deve ser mantida a respeitável sentença que as
desaprovou, bem como determinou o recolhimento do valor de R$ 4.680,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da caracterização de recebimento de recurso de origem não
identificada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS e determinou o recolhimento do valor de R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e
oitenta reais) ao Tesouro Nacional.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Relator

Art. 69. § 6º. Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá privilegiar a
oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente e quando possível, as irregularidades e
impropriedades verificadas, identificando de forma específica e individualizada as providências a serem
adotadas e seu escopo.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601179-51.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: ELEICAO 2020
CICERO BORGES BEZERRA VEREADOR, CICERO BORGES BEZERRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: WILLIAN ROSA DE SOUZA - PR0084775 - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA
ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 26.08.2021.
Num. 42352466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:21:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082716133156600000041335942
Número do documento: 21082716133156600000041335942